Tribunal: TJES
Processo: 0007082-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007082-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO HERLEN DOMICIANO TIMOTEO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA
RES FURTIVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por acusado condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, buscando a desclassificação para furto simples, a redução da pena e o reconhecimento de atenuantes, bem como a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:
(i)
verificar se é cabível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples;
(ii)
analisar eventual redimensionamento da pena-base;
(iii)
aferir a possibilidade de reconhecimento da confissão parcial e da atenuante genérica do art. 66 do CP;
(iv)
apreciar o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações firmes e coerentes da vítima demonstram que o réu utilizou faca para ameaçá-la no momento em que tentava assegurar a detenção da coisa, configurando o roubo impróprio (art. 157, §1º, CP).

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto à sua redução.

5. A confissão parcial não é apta a gerar atenuante, conforme entendimento do STF (RvC 5548), porque qualificada e sem utilidade para a elucidação dos fatos.

6. Ainda que reconhecida, a atenuante não poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), o que afasta também a atenuante genérica do art. 66 do CP.

7. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução, competente para apurar a situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
0
7082
-
45
.20
2
2
.8.08.00
24

APELANTE:
JULIANO HERLEN DOMICIANO TIMÓTEO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
JULIANO HERLEN DOMICIANO TIMÓTEO

em
face da sentença pro
latada p
elo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

(
ID
12
807611
)
,
que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
o réu
à pena de 0
2
(
dois
) anos
e

0
8
(
oito
) meses
de
reclusão, em regime
inicial
aberto
,
além de
10
(
dez
) dias-multa,

pelo
cometimento d
o

crime previsto
no art. 15
7
,
§1º
,
do
Código Penal.

Em
suas
razões
(ID
12
808247
)
, a
nobre representante da Defensoria Pública Estadual

almeja

a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, por ausência de
emprego de
violência ou de grave ameaça. Em caráter s
ubsidi
á
ri
o
,
pugna pela
redução da pena-base e adoção da fração de 1/8
(um oitavo) sobre o intervalo da pena.
Na segunda
etapa d
o cálculo dosimétrico
,
busca
o
reconhecimento da
confissão parcial e da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, aplicando-se a “Teoria da Coculpabilidade” ou “Teoria da Vulnerabilidade”, diante da
situação do réu,
que era

dependente químico e estava em situação de rua.
Por fim,
requer
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pel
a manutenção da sentença
(ID 12
808249
).

Em seguida, o Pa
recer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
1
6308353
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia 24/
09/2022,
por volta das 13h17min, na
R
ua Constant
e
Sodré, bairro Praia do Canto,
em
Vitória-
ES
, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, com emprego de ameaça após a subtração, ferragens de alumínio e fios de cobre de uma residência abandonada.

Consta que
nas c
ircunstâncias
mencionadas
,
o acusado
adentrou um edifício abandonado,
de onde
retirou diversas ferragens de alumínio e fios de cobre.
Todavia, a
ntes que pudesse evadir-
se
com a
res furtiva
, o vigilante
d
a comunidade,
Sr.
Samuel Inácio Basílio,
notou a ação e abordou
o
meliante
, informando-o que não poderia estar ali nem levar objeto algum.

Ato contínuo,
o apelante
largou os objetos e
tentou
empreende
r
fuga,
mas
o vigia logr
ou
êxito em detê-lo.

Nesse momento,
o denunciado sacou uma faca da cintura e ameaçou golpear o Sr. Samuel caso não permitisse
a fuga
,
quando
foi detido com o auxílio de populares.

Em seguida, o recorrente
foi
conduzido
à
Delegacia para as providências de praxe.

Pois bem.

Em que pese os argumentos manejados
pela combativa defesa
,
as declarações prestadas pelo vigilante,
Samuel Inácio Basílio, tanto em sede policial, quanto em juízo
, revelam que o apelante o ameaçou com uma faca, caso este não o deixasse fugir, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Em depoimento prestado em juízo,
Samuel Inácio Basílio (fl. 108 –
vol. 01 – parte 02
) afirmou que:
“(...
)
trabalha como vigilante pago pela comunidade do bairro Santa Lúcia, nesta capital; que no dia dos fatos em apuração o informante fazia ronda nas ruas da região quando avistou o acusado retirando fios de cobre de uma residência que estava vazia; que o informante chamou atenção do acusado dizendo para ele não proceder a ação daquela maneira e deixar o material no local; que o acusado se recusou a deixar os fios de cobre e peças de alumínio no local, dizendo que levaria tudo consigo; que o informante disse que não poderiam pois tinha responsabilidade para não deixar que não acontecesse daquela forma; que neste momento,
o acusado puxou uma faca para o informante
,

dizendo que levaria o material; que com a ajuda de um colega, o informante conseguiu tirar a faca do acusado;
que o acusado, em seguida, correu por 200 metros aproximadamente, quando foi detido novamente com a ajuda de populares; que a Polícia Militar foi chamada ao local e ao revistar o acusado, acharam outra faca com o mesmo; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que todos foram levados para a Delegacia de Polícia para as providências legais. (...)”

Quanto
ao delito referenciado, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

ressalta

que

“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a
palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)
(g.n.)

Ademais, como bem destacado no Parecer Ministerial,
“
embora a ameaça não tenha sido empregada antes e durante a subtração, não há que se falar em desclassificação, haja vista a configuração do delito de roubo impróprio, nos termos do § 1º do art. 157, do Código Penal.”

Ultrapassada a questão da desclassificação
, passo a analisar o
pedido subsidiário
de re
dimensionamento
da pena.

Para tanto,
colaciono excerto da sentença objurgada:

“
(...
) A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), e não deverá servir para
valorar negativamente
a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não ultrapassa a normalidade do delito. Não possui maus
antecedentes
,
visto que ações penais em curso não podem exasperar a pena base
.
Sua
conduta social

não

deve ser analisada. Sua
personalidade

não pode ser aferida nos autos
.
Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros, não são relevantes. As
consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação somente não trazem reflexos específicos. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em
4 (QUATRO) ANOS RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, fixando cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, presente no artigo 65, III, “d” do Código Penal, porquanto o acusado não reconheceu a prática do crime de roubo impróprio.

Tendo em vista que o réu é semi-imputável, aplico a regra do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal e DIMINUO a pena em 1/3 (um terço)
fixando-a
em
02 (
DOIS
) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E EM 10 (
DEZ
) DIAS-MULTA
, no valor já determinado,
tornando-a definitiva
, por não haver outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem mais causas de diminuição ou aumento de pena a serem analisadas.
(...).
”

Como é possível constatar,
na
primeira fase
da dosimetria,
o juízo
fixou a
pena-base
no patamar
mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
carecendo a defesa de
interesse quanto ao pedido de redução da
reprimenda
nesta etapa.

Em
prosseguimento
,
n
a
segunda
etapa
d
o cálculo dosimétrico
,
a defesa
busca
o
reconhecimento da
confissão parcial
.
No caso, o magistrado afastou a referida circunstância porquanto o acusado não reconheceu a prática do crime de roubo impróprio.
Vejamos.

Perante a
autoridade
policial

(fl. 10 – vol. 01 – parte 01)
, o réu declarou que:
“(...)
não tentou furtar nada dentro do prédio. Que nega que estava dentro do prédio.
Que correu do vigia porque achou que estava sendo atacado.
Que nega que tenha sacado uma faca para ameaçar ninguém.
Que não sabe o motivo dos populares terem prendido na rua. (...).”
(g.n.)

Já e
m
seu interrogatório em

juízo
(fls. 11
1
/11
2
), o recorrente
afirmou
que:
“(...) já foi preso e processado anteriormente, por conta de sua mãe; que conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia;
que a denúncia é verdadeira em parte
; que no dia dos fatos em apuração, por volta das 9 horas da manhã, o interrogando transitava pelo bairro Santa Lúcia, e como estava em situação de rua,
entrou em uma casa abandonada para urinar; que dentro

da casa encontrou duas facas; que, em seguida, depois de urinar, saiu da casa e foi abordado por um vigia; que o vigia puxou uma arma e mandou o interrogando sentar; que o interrogando saiu correndo e levou as duas facas consigo
; que interrogando parou próximo a um restaurante que vende marmitex, que fica nas proximidades; que o interrogando foi abordado novamente pelo vigia, que chamou a Polícia Militar; que os policiais apreenderam com o interrogando as duas facas encontradas pelo interrogando na casa que estava vazia; que foi conduzido para a Delegacia de Polícia; que é usuário de crack há aproximadamente 12 anos; que tomava remédio de nome Gadernal e outro ‘amarelinho’, mesmo morando em situação de rua; que já foi internado por 6 meses aproximadamente, na ‘Gran Vitale’; que não sabe quem é o Presidente da República, não sabe o dia, mês e ano em que estamos; que nada mais tem a declarar. (...).”
(g.n.)

Após analisar os autos,
entretanto,
não
vislumbro razões para alterar o entendimento firmado pelo magistrado.

E
mbora
haja precedente do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário,
aplica-se
o
recente posicionamento adotado pelo
Plenário do
Supremo Tribunal Federal na RvC nº 5548
,
segundo o qual:

“(...
)
A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a
a
tenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
(...).
”
(RvC 5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)

Ainda que se considerasse a confissão do réu
, a pena não poderia ser reduzida, eis que já arbitrada no
patamar
mínimo na primeira fase, em razão da Súmula
nº
231 do STJ, que
preconiza
que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nessa linha de raciocínio, aplica-se o
mesmo entendimento para a
circunstância atenuante genérica prevista no
art. 66 do Código Penal
.

Finalmente, quanto
à

assistência judiciária gratuita
,
rememoro que tal pedido deve ser
direcionado e examinado
pelo
J
uízo da
E
xecução,
por ser a
etapa processual que deve analisa
r
a real situação financeira do reeducando, sobretudo quando se considera a possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo
ainda
a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa.

Pelo
exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.